Tribunal: TJSP
Processo: 0001482-11.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que praticou falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto no art. 89, III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que praticou falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto no art. 89, III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal – Norma atacada nas razões recursais que também não se reveste de ilegalidade – Pleitos de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas ou mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta, em face de sua suposta insignificância e, subsidiariamente, de desclassificação da natureza da falta para "média" – Inadmissibilidade de ambos os pleitos – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante – Conduta praticada pelo agravante que é manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado, o que é obviamente do interesse público – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante IZAIAS ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
2
Voto no 15868
Agravo em execução no 0001482-11.2020.8.26.0154
Comarca
: São José do Rio Preto
Agravante : IZAIAS ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado que praticou falta grave
no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes
de segurança penitenciária) Pedido de reconhecimento da
inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses
previsto no art. 89, III, da Resolução no 144/2010 da
Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)
Pleito
que
não
comporta
acolhimento

Controle
de
constitucionalidade que não pode ser realizado em face de
ato normativo infralegal
Norma atacada nas razões
recursais que também não se reveste de ilegalidade

Pleitos de absolvição sob o argumento da insuficiência de
provas ou mediante o reconhecimento da atipicidade da
conduta, em face de sua suposta insignificância e,
subsidiariamente, de desclassificação da natureza da falta
para “média”
Inadmissibilidade de ambos os pleitos

Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de
natureza grave praticada pelo agravante
Conduta
praticada pelo agravante que é manifestamente contrária às
exigências
da
ordem
e
disciplina
internas
dos
estabelecimentos prisionais do Estado, o que é obviamente
do interesse público Perda de 1/3 dos dias remidos bem
justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo
das Execuções Interrupção do lapso temporal para fins de
progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e
consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ)
Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 249/251 pela i.
Juíza de Direito do DEECRIM da 8a RAJ, de São José do Rio Preto,
por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em 17.2.2020
pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o seu i.
Advogado à fl. 1, arrazoando o agravo às fls. 2/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
3
Alega o i. Advogado, em síntese, que: (1) o prazo de reabilitação
previsto no artigo 89, inciso III, da Resolução no 144/2010 da
Secretaria de Administração Penitenciária, é ilegal e inconstitucional;
(2) o recorrente deve ser absolvido em razão da precariedade
probatória ou pela atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da
insignificância; (3) o fato deve ser desclassificado para falta de
natureza média; (4) a decretação da perda dos dias remidos não teria
sido adequadamente motivada; e, ainda, (5) que deve ser afastada a
interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão
prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 258/261. Às fls. 262/264 superou-se a fase de reexame, com a
ratificação da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 270/273).
É o relatório.
1. Não é possível acolher o argumento de inconstitucionalidade
do art. 89, III, da Resolução no 144/2010 (Regimento Interno Padrão
das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo), da Secretaria de
Administração Penitenciária.
De fato, ao editar esta resolução, o Poder Executivo nada mais
fez do que exercitar competência delegada pela Constituição Federal,
fazendo-o sem extravasar o escopo e limites próprios da atividade de
natureza
administrativa
concernente
à
execução
penal
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
4
estabelecimentos situados no território do Estado de São Paulo.
Nos termos do art. 24, I, da Constituição da República, o Estado
possui competência concorrente para legislar acerca do direito
penitenciário. Por sua vez, os artigos 73 e 74 da Lei de Execução
Penal permitem, aos Estados, criarem departamento penitenciário com
a finalidade de supervisionar e coordenar os estabelecimentos
prisionais de seus respectivos territórios.
No Estado de São Paulo, coube à Secretaria da Administração
Penitenciária1 a tarefa de supervisionar e coordenar as unidades
prisionais paulistas.
Com respaldo no art. 472 da LEP, a referida “Secretaria”
disciplinou a execução da pena privativa de liberdade, editando a
Resolução no 144/2010, cujo art. 89, combatido nas razões recursais,
prevê:
Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito
administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do
cumprimento da sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.
Efetivamente,
em
face
da
natureza
administrativa
do
mencionado “Regimento Interno”, ele não pode restringir o alcance das
normas legais que disciplinam a Execução Penal. Tal decorre do
princípio da reserva legal em matéria penal.
Isso não significa, porém, que as normas do citado “Regimento”
sejam inconstitucionais ou ilegais.
1 Criada a partir da Lei Estadual no 8.209/93, de 04.01.1993.
2 LEP - Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
5
Ao contrário, no que se refere especificamente à norma que
estabelece prazos para “reabilitação” do preso que pratica faltas
disciplinares durante a execução das penas, é certo que dela podem
advir diversas consequências no que se refere à administração destas
penas, como, por exemplo, à classificação do comportamento do
sentenciado (ótimo, bom, médio/regular, péssimo) e à suspensão de
regalias disponibilizadas em cada unidade prisional de acordo com
suas peculiaridades (acesso a áreas de lazer ou recreação, frequência
de visitas etc.), sem que isso afete o alcance das disposições contidas
na Lei no 7.210/84.
O “Regimento” apenas não pode criar obstáculos à obtenção de
benefícios de execução, instituindo, por exemplo, causas de
interrupção do prazo aquisitivo de tais benefícios, ou modificando esse
prazo.
As normas que compõem o “Regimento” tampouco são imunes à
interpretação dada às leis pela jurisprudência.

Assim, por exemplo, tendo em vista o teor da Súmula de número
441 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 2010 (“A falta grave
não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”), não
pode a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, com base
na norma contida no art. 89, III, da Resolução no 144/2010, impor ao
sentenciado qualquer restrição tendente a obstar o direito ao
Livramento Condicional.
Sem embargo, no tocante ao direito à progressão para regime
mais favorável, é forçoso concluir que a norma do artigo 89, III, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
6
Resolução no 144/2010, não conflita com as disposições da Lei no
7.210/84 na medida em que apenas se presta a orientar os
administradores dos estabelecimentos prisionais sobre como avaliar o
comportamento dos internos, após a prática de condutas definidas pela
lei como faltas graves.
Os prazos de “reabilitação” estabelecidos na mencionada norma
apenas auxiliam na formação da opinião do administrador
e,
naturalmente, do Juiz da Execução
no que respeita ao requisito
subjetivo para obtenção do direito à progressão, não interferindo no
requisito objetivo relativo ao prazo para a obtenção do benefício, cuja
interrupção, em caso de falta grave, resulta da incidência da norma do
artigo 127 da Lei no 7.210/84.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência desta Corte
bandeirante [sem destaques nos originais]:
“Por sua vez, a Resolução SAP no 144/10, tem amparo nessas legislações
infraconstitucionais, estabelecendo limites à disciplina pelos agentes públicos, por prazo
determinado e de acordo com a conduta faltosa. [ ] Destarte, não há inconstitucionalidade ou
ilegalidade na norma administrativa, porque não inova a ordem jurídica, nem ofende os
princípios da individualização da pena, da não perpetuidade da reprimenda e da
proporcionalidade, apenas regula a legislação permitida pela Carta Magna, com o fim
harmonizar a disciplina dos condenados, evitando-se a desestabilização no ambiente
carcerário, além de proporcionar melhor assimilação da pena imposta ao condenado,
contribuindo com sua reinserção social” (TJSP, Agravo de Execução Penal
9000122-25.2019.8.26.0637; Relator Des. Marco de Lorenzi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 05/06/2019
trecho do
acórdão).
“Agravo em execução. Falta grave. Posse de telefone celular. Rejeição da preliminar.
Falta grave devidamente comprovada no âmbito do procedimento administrativo. Desnecessidade
de realização de perícia. Fixação da perda de 1/6 dos dias remidos bem fundamentada, que não
comporta redução. Inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução SAP 144/2010
inexistente. Pretensão de afastamento de determinação de interrupção de lapso de penas.
Questão não abordada no r. decisum de Primeira Instância. Impossibilidade de conhecimento
neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, não acolhido.” (TJSP, Agravo em Execução Penal 9000010-93.2019.8.26.0269,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 28/03/2019, v.u.).
“Período de reabilitação de falta grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89,
inciso III, da Resolução SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina
que o poder disciplinar “será exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares”. Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP.
Reserva legal apenas quando ao rol de faltas graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP.
Período de reabilitação que serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
7
conduta carcerária. Agravo não provido”. FALTA GRAVE consistente em desrespeito e incitação
ao tumulto. Declaração dos agentes penitenciários apta a demonstrar a conduta imputada ao
apenado. Não cumprimento de ordem emanada por agente, que agia de forma delegada pela
autoridade prisional, provocação de tumulto que interferiu substancialmente na rotina carcerária,
ocorrência de afronta e insubordinação. Suficiência das provas produzidas. Manutenção de sua
anotação no prontuário do sentenciado. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das
informações prestadas pelas testemunhas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta
disciplinar de natureza grave. Inviabilidade de desclassificação para falta média. Anotação
mantida. Execução penal. Decretação da perda de 1/3 dos dias remidos. Insurgência contra a
imposição da sanção máxima prevista. Proporcionalidade e adequação à reprovação da conduta.
Período de reabilitação de falta grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da
Resolução SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina que o poder
disciplinar "será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares".
Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para
tratar de questão disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas quando ao rol de faltas
graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP. Período de reabilitação que serve como baliza
para que o diretor da unidade emita atestado de conduta carcerária. Agravo não provido.
(TJSP, Agravo de Execução Penal 0009436-45.2018.8.26.0521; Relator Des. Otávio de Almeida
Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data
de Registro: 26/04/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão de regime indeferida - Falta grave Interrupção
- Lapso temporal não cumprido - Atestado carcerário indicando mau comportamento - Faltas
graves não reabilitadas - Fatos que impedem a progressão no regime - Requisito subjetivo
ausente - Inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução SAP 144/10 afastadas - Recurso
improvido (voto n. 24400). (TJSP, Agravo de Execução Penal 7014877-44.2014.8.26.0482;
Relator Des. Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
27/01/2015; Data de Registro: 29/01/2015)
“Por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da
Resolução SAP 144/10. As sanções impostas no regime penitenciário em razão da prática
de faltas disciplinares a título de período de reabilitação não se confunde com privação de
liberdade como quer fazer crer a d. Defensoria Pública, não estando as sanções
penitenciárias sujeitas à análise da individualização da pena e da culpabilidade. Nem
mesmo o art. 57 da LEP aplica-se à norma reclamada pela defesa, vez que a previsão é expressa
quanto a ser o prazo de um ano para reabilitação de falta grave, não havendo limite mínimo ou
máximo. Uma vez cumprida a pena imposta pelo crime praticado, restará extinta a punibilidade do
sentenciado, independentemente do cumprimento do período de reabilitação de faltas.” (TJSP,
Agravo em execução no. 0126672-05.2013.8.26.0000, Rel. Des. NEWTON NEVES, 16a C.
Criminal, j. 13/08/2013).
Ante tal panorama, considerando-se que a norma que prevê a
reabilitação foi regularmente editada, não padecendo do vício de
legalidade ou inconstitucionalidade, sob os aspectos formal e material,
impende concluir pela correção da decisão exarada pela d. Magistrada
das Execuções com base em seu conteúdo.
2. De absolvição não se pode cogitar.
De acordo com a sindicância de fls. 192/217, IZAIAS praticou
falta grave em 17.2.2020, por ter infringido os artigos 39, incisos II e V,
e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
8
Segundo consta, durante procedimento de contagem dos
detentos, IZAIAS se recusou a retornar para a cela em que habitava e
permaneceu no pátio ensolarado, assim desobedecendo os agentes
penitenciários.
Interrogado, ele negou a imputação, dizendo que “estava na fila
para entrar na cela e não deu tempo...” (fl. 206).
Porém, Adan Pavani Cunha e Paulo Eugênio de Souza, agentes
de segurança penitenciária, confirmaram a infração disciplinar,
esclarecendo que o sentenciado se recusou a voltar para sua cela,
desobedecendo suas ordens (fls. 204/205).
Não é demais lembrar que a credibilidade desses servidores
públicos é repetidamente reconhecida pelos os Tribunais do país.
Confira-se [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
9
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Em suma, as provas reunidas nos autos não deixam dúvida a
respeito da infração disciplinar praticada pelo agravante.
E não cabe afirmar que o referido fato seria materialmente
atípico, por força da incidência do princípio da insignificância.
A conduta perpetrada pelo sentenciado é claramente contrária
às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos
prisionais do Estado de São Paulo, condições essas indispensáveis ao
regular cumprimento das penas no sistema de execução penal. Ante a
necessidade da preservação da disciplina nos presídios e os graves
riscos inerentes ao seu descontrole, evidentemente não cabe
reconhecer a alegada insignificância para qualquer finalidade penal ou
de execução penal.
3. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média também não pode ser acolhido.
Os
elementos
de
convicção
apurados
na
sindicância
demonstram que IZAIAS, ao desobedecer aos agentes de segurança,
violou a norma contida no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e
V, da LEP, segundo a qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
10
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se;”
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
(...)
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
(...).
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulada nas razões recursais.
4. No mais, não prospera a alegação defensiva de que a decisão
judicial que determinou a perda dos dias remidos não teria sido
adequadamente motivada.
De fato, embora a Lei no 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001482-11.2020.8.26.0154
11
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, entre as quais a perda de 1/3 dos dias
remidos e a remir até a data da falta.
5. Também não merece acatamento o pleito de não interrupção
do lapso temporal para efeitos de novos benefícios executórios, que
deriva da norma contida na parte final do artigo 127 da LEP, cujo
alcance já foi inclusive explicitado pela Súmula no 534 do Superior
Tribunal de Justiça3.
Cumpre anotar, a esse respeito, que a d. Magistrada de Primeiro
Grau limitou expressamente o efeito da mencionada interrupção para
fins de progressão de regime prisional (fl. 236), não se manifestando a
respeito da contagem do tempo para fins de Livramento Condicional,
comutação ou indulto, em plena consonância, portanto, com a Súmula
no 441 do STJ4.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
3 Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)”.
4 Súmula 441 do STJ: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.